Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-50.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-50.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINA CAMERAN SILVA - CPF: 268.974.328-06 (APELADO), MONICA BORGES MARTINS - CPF: 283.378.808-80 (ADVOGADO), ARLINDO AILTON CAMERAN - CPF: 567.325.201-30 (APELANTE), EDUARDO JOSE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.470.271-57 (ADVOGADO), JOSE MARIO CAMERAN - CPF: 453.336.701-10 (APELANTE), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), WAGNER NOVAS DA COSTA - CPF: 070.379.828-65 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS CAMERAN - CPF: 025.752.531-95 (APELANTE), CONCEICAO CAMERAN KOPP - CPF: 816.629.981-04 (APELANTE), MALVINA CAMERAN FERRONATO - CPF: 326.936.328-11 (APELANTE), MONICA BORGES MARTINS - CPF: 283.378.808-80 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINS - CPF: 979.270.828-68 (ADVOGADO), JAIR AFONSO FERRONATO - CPF: 384.806.899-00 (APELANTE), APARECIDA CAMERAN NOVAES - CPF: 353.876.881-15 (APELANTE), JORGE CAMARA NOVAES - CPF: 084.952.202-10 (APELANTE), ODETE CAMERAN GOULAR - CPF: 027.370.461-30 (APELANTE), JOSEPH JOSE GOULAR - CPF: 378.851.201-63 (APELANTE), VALDEVINO SANTOS CAMERAN - CPF: 936.509.141-15 (APELANTE), SONIA RODRIGUES CARVALHO CAMERAN - CPF: 019.649.051-09 (APELANTE), JOSE MARIO CAMERAN - CPF: 453.336.701-10 (APELADO), CONCEICAO CAMERAN KOPP - CPF: 816.629.981-04 (APELADO), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MALVINA CAMERAN FERRONATO - CPF: 326.936.328-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR AFONSO FERRONATO - CPF: 384.806.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAMERAN NOVAES - CPF: 353.876.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE CAMARA NOVAES - CPF: 084.952.202-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE CAMERAN GOULAR - CPF: 027.370.461-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH JOSE GOULAR - CPF: 378.851.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO SANTOS CAMERAN - CPF: 936.509.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA RODRIGUES CARVALHO CAMERAN - CPF: 019.649.051-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINS - CPF: 979.270.828-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO (FMP). TESE NÃO ARGUIDA E DEBATIDA NA SENTENÇA APELADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio sobre imóvel rural, com a alienação judicial do bem em hasta pública, partilhando-se o valor obtido entre os condôminos, conforme a proporção de seus quinhões. Os apelantes sustentam que o imóvel é divisível e pleiteiam o desmembramento das suas quotas, alternativa que entendem ser mais vantajosa.

II. Questão em discussão

A questão principal a ser analisada é a inovação recursal, uma vez que os Apelantes, em sede de recurso, defendem a viabilidade técnica do desmembramento do imóvel, alegando que essa medida não traria prejuízo às partes envolvidas, fundamentando-se na legislação aplicável. Todavia, tais argumentos não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau.

III. Razões de decidir

Invocar uma tese inédita, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015, porquanto os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, conforme dispõem os arts. 329 e 336 do CPC/2015

IV. Dispositivo e tese

V. Recursos de apelação não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp; e, Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Alienação de Bem Comum para Extinção de Condomínio
, proposta por
Edina Cameran Silva,
julgou procedentes os pedidos, para: i) decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre o imóvel descrito na inicial; ii) autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; iii) determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão. Condenou, ainda, os Requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp alegam que José Mario Cameran, sempre foi responsável por fazer as manutenções do imóvel rural e este seria sua única residência e domicílio há 43 anos naquela localidade, razão pela qual não se opôs à venda, desde que sua parte fosse preservada.

Argumentam que a legislação prevê alternativas para a extinção de condomínio, incluindo a divisão amigável e a adjudicação. No presente caso, segundo entendem, o imóvel é divisível, tornando viável o desmembramento da parte de cada herdeiro.

Pontuam que, juntos, possuem uma área total de 5,5556 hectares (cinquenta e cinco ares e cinquenta e seis centiares), o que corresponde a 22,222% (vinte e dois vírgula duzentos e vinte e dois por cento) da área total do imóvel, índice que ultrapassa o limite de quatro hectares exigido pela legislação para permitir o desmembramento.

Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran também apelam da sentença, afirmando que, i
nicialmente, não se opuseram à venda ou ao desmembramento da área, acreditando que qualquer uma dessas opções poderia resolver o litígio de maneira satisfatória. No entanto, após uma análise mais detalhada e levando em consideração os melhores interesses de ambas as partes, concluíram que o desmembramento da área seria a solução mais adequada.

Aduzem que essa conclusão se fundamenta no fato de que o desmembramento permitiria a cada condômino vender sua respectiva cota individualmente, o que não apenas facilitaria as negociações, mas também poderia proporcionar condições mais vantajosas para todos os envolvidos.

Salientam que a sentença violou o direito de propriedade dos Apelantes ao desconsiderar a possibilidade de desmembramento do imóvel, infringindo princípios constitucionais e normas legais vigentes.

A final, pugnam pela reforma da sentença “para que seja desmembrada a quota parte dos Apelantes, conforme previsto no Art. 8º, §1º, Alínea b, da Lei 5.868 de 12 de dezembro de 1972, e Art. 3, Inciso IV, c/c Art. 10, § 1 da Instrução Especial do INCRA-MT nº 5, de 29 de julho de 2022”.

Edina Cameran Silva, José Mario Cameran e Conceicao Cameran Kopp apresentaram as contrarrazões, alegando, em síntese, que o imóvel em questão não pode ser dividido conforme pretendido pelos Apelantes, visto que, mesmo que as partes concordassem com a divisão do imóvel, ao separarem a área exigida como reserva florestal, a área remanescente não comporta divisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por

José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp; e, Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da
Ação de Alienação de Bem Comum para Extinção de Condomínio
, proposta por
Edina Cameran Silva,
julgou procedentes os pedidos, para: i) decretar a extinção do condomínio existente entre as partes sobre o imóvel descrito na inicial; ii) autorizar a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus; iii) determinar que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão. Condenou, ainda, os Requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que Edina Cameran Silva propôs a
Ação de Alienação de Bem Comum para Extinção de Condomínio
, contra
Arlindo Ailton Cameran, José Mario Cameran, Valdir dos Santos Cameran e Conceição Cameran Kopp,
alegando ser coproprietária, juntamente com os Requeridos, de uma parcela igual a 2,7778 hectares (dois hectares, setenta e sete ares e setenta e oito centiares), correspondendo a 11,111% (onze vírgula cento e onze por cento) do imóvel rural descrito a seguir:

“Uma gleba de terras com 25 hectares desmembrada do imóvel rural denominado de Lote n. 14, Secção J, situado no Município de Juína, MT”.

Pontuou que o referido imóvel, além de estar em uso há mais de 17 (dezessete) anos como residência pelo 1º Requerido, Arlindo Ailton Cameran, sem que qualquer valor seja pago a título de aluguel, também está sendo explorado economicamente, com ele como o único a usufruir dos benefícios econômicos do imóvel.

Argumentou que, considerando as graves dificuldades financeiras que enfrenta atualmente, somadas ao fato de estar impedida de usufruir da fração ideal de sua propriedade, e à impossibilidade de realizar a partilha amigável do imóvel devido à intransigência dos Requeridos, foi necessário propor a ação para que se proceda à alienação judicial do bem.

Destacou que, embora tenham sido notificados extrajudicialmente acerca da intenção de extinguir o condomínio, os Requeridos se mantiveram omissos.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] sejam procedidas as citações dos Requeridos Arlindo Ailton Cameran, José Mario Cameran, Valdir dos Santos Cameran e Conceição Cameran Kopp, para, querendo, apresentarem contestação na forma da lei e, fazendo-o, ou não, deve a presente Ação de Alienação de Bem Comum ser julgada totalmente procedente, para o fim de ser decretada a venda do imóvel, após a necessária avaliação a ser efetuada por perito judicial a ser nomeado por este r. Juízo. [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] a autora e os requeridos, embora não se oponham a venda do referido imóvel, não chegaram a um consenso, principalmente porque os herdeiros José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp, insiste na tese de desmembrar a sua quota parte.

Nessa vertente, dispõem os artigos 1.322 e seguintes do CC, que é possível a extinção de condomínio, com a consequente alienação judicial do bem imóvel, por vontade de um dos condôminos, quando a coisa for indivisível e os consortes não concordarem em adjudicá-la a um só, indenizando os demais. Vejamos:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - BEM INDIVISÍVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO POTESTATIVO - VIABILIDADE DA MEDIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Instituída a copropriedade sobre imóvel e verificada a impossibilidade do uso e gozo em conjunto do bem indivisível, por circunstância de fato ou por mero desacordo, é viável a extinção do condomínio, nos termos dos arts. 1.320 a 1.322, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000220201974001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALUGUEL - HERDEIRO - USO EXCLUSIVO - ALUGUÉIS - DEVIDOS - TERMO INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. - É possível a extinção de condomínio, com a consequente alienação judicial do bem imóvel, por vontade de um dos condôminos, quando a coisa for indivisível e os consortes não concordarem em adjudicá-la a um só, indenizando os demais - Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar, aos demais herdeiros, valores a título de aluguel proporcional à cota parte de cada um deles - O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da oposição de um dos coproprietários à ocupação exclusiva pelo outro, do imóvel comum a ambos. (TJ-MG - AC: 10000210413191001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021) (Grifei).

Neste cenário, após aproximadamente quatro anos de tramitação do feito sem consenso entre os condôminos quanto à possibilidade de venda/acordo por iniciativa particular, a extinção do condomínio com a venda do imóvel em hasta pública é medida que se impõe, observando-se o direito de preferência previsto no citado art. 1.322 do CC.

Por fim, com relação ao pedido de avaliação do imóvel, tal providência deverá ser adotada na fase do cumprimento de sentença.

III - DISPOSITIVO

Diante todo o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de:

I) DECRETAR a extinção do condomínio existente entre as partes sobre o imóvel descrito na inicial;

II) AUTORIZAR a alienação do imóvel por hasta pública, por preço não inferior ao da futura avaliação, garantido o direito de preferência aos réus;

III) DETERMINAR que o valor arrecadado, produto da venda, seja partilhado entre os condôminos na proporção de seu quinhão;

Ressalvo que a alienação deverá ocorrer na forma prevista nos artigos 879 e seguintes do CPC, em hasta pública, após prévia avaliação do bem, devendo as despesas realizadas com a alienação serem suportadas por todos os condôminos, na proporção de suas frações.

Condeno os requeridos no pagamento das despesas processuais e a verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, ficará suspensa a exigibilidade, eis que são beneficiários da assistência gratuita. [...].

Passa-se a análise conjunta dos Recursos.

No presente caso, é indiscutível a existência de condomínio entre as partes sobre o imóvel em questão: "uma área de terras de 25 hectares, desmembrada do lote nº 14, secção 'J', Juína 1ª Fase, com área total de 106 hectares, localizada no Distrito de Núcleo Pioneiro do Projeto Juína, no Município de Juína-MT", registrada sob a matrícula n. 4.774, livro n. 02, no Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Comarca de Juína. Consta no registro o formal de partilha, extraído dos autos n. 2007/194, conferindo a cada herdeiro o direito a 2,7778 hectares do imóvel.

A extinção do condomínio opera-se de acordo com a natureza da coisa comum. Se divisível, extingue-se pela divisão amigável ou judicial. Se indivisível, a solução é levar o imóvel à hasta pública, rateando-se o valor apurado com a alienação judicial proporcionalmente aos quinhões dos condôminos (art. 1.322 do CC).

Na hipótese submetida a julgamento, pretende a Autora, Edina Cameran Silva, a alienação do bem comum e a extinção do condomínio, enquanto os Apelantes sustentam a possibilidade de desmembramento do imóvel, afirmando que a área objeto de discussão é divisível.

Pois bem.

Dispõe o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) em seu art. 65,
caput
, que “o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural”.

Ainda, estabelece o art. 8º da Lei Federal n. 5.868/72 que:

Art. 8º - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área.

§ 1º - A fração mínima de parcelamento será:

a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona típica D.

A lei elucida que nem todos os imóveis podem ser desmembrados, já que o desmembramento de um imóvel rural deve sempre obedecer a Fração Mínima de Parcelamento (FMP) estabelecida na legislação em vigor para cada Município e tipo de exploração.

Em outras palavras, quando o módulo rural do imóvel for menor do que a fração mínima do município, este imóvel não poderá ser desmembrado.

Feitos esses esclarecimentos, importa registrar que o caso é de não conhecimento dos recursos.

Em sua contestação José Mario Cameran limitou-se a arguir o seguinte: “
que a autora proceda com o devido desmembramento
da parte que lhe cabe reservando a quota parte do ora requerido”. [...] Que “não é proprietário de outro imóvel rural, tendo como único bem a sua quota parte 1/8 que lhe cabe como herança, possuindo segurança jurídica quanto ao desmembramento da sua quota parte,
mesmo que abaixo da Fração Mínima Permanente – FMP
, uma vez que sua situação é de agricultura familiar”. (id. 232506700, p. 8).

Já Conceição Cameran Kopp, em sua peça de defesa, consignou que “não é proprietária de outro imóvel rural, tendo como único bem a sua quota parte 1/8 que lhe cabe como herança, possuindo segurança jurídica quanto um futuro desmembramento da sua quota parte, mesmo que abaixo da Fração Mínima Permanente – FMP”. (id. 232506714, p. 5).

Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran, por outro lado, manifestaram-se nos seguintes termos: “em nenhum momento se opuseram a venda ou desmembramento da área em litígio. Por se tratar de ação cujos pedidos são incontroversos,
inexistindo impugnação referente ao direito da autora
, os requeridos
não se opõem a presente ação
”. E ainda requereram “a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que os requeridos
jamais se opuseram ao direito da autora
”.

No entanto, os Apelantes, em sede de recurso, defendem a viabilidade técnica do desmembramento do imóvel, alegando que essa medida não traria prejuízo às partes envolvidas, fundamentando-se na legislação aplicável. Todavia, tais argumentos não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau.

Observe-se, por exemplo, os seguintes trechos das razões recursais de José Mario Cameran e Conceição Cameran Kopp:

[...] Nesta mesma linha de vontades, os Apelantes em conjunto possuem o montante de 5,5556 (hectares, cinquenta e cinco ares e cinquenta e seis centiares), ou seja, 22,222% (vinte e dois vírgula duzentos e vinte e dois por cento) da área total, índice este, que supera os (quatro) hectares que a legislação autoriza desmembramento.

[...]

Como se vê, a lei que definiu os parâmetros da regularização fundiária menciona a possibilidade de fração mínima de parcelamento (FMP), em áreas que são classificadas como ‘’ pequena propriedade’’, em que se enquadra os Apelantes, como o próprio CCIR nos mostra a área corresponde a 0,2500 de n.º de módulos fiscais, uma vez que a área possui apenas 25 ha (vinte e cinco hectares) e o módulo fiscal do Estado de Mato Grosso é de 100 ha (cem hectares). [...]. (id. 232506795, p. 12/13).

As alegações postas no recurso, repise-se, não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituindo inovação recursal, não passível de análise pela Corte
ad quem
, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ora, sob pena de violar os limites da lide fixados na inicial e na contestação (329 e 336 do CPC), as partes não podem suscitar em grau de recurso questões estranhas àquelas peças. São, de fato, os termos da inicial e da defesa que determinam o norte a ser seguido pelo julgador, na solução do dissídio (art. 141 do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 430 DO CPC -
TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
- NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falsidade Documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (Art. 430 do CPC).

Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente. (N.U 1006030-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de Indenização de Danos Morais e Material – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE participação obrigatória do associado, mesmo em casos de perda total (indenização integral), no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do veículo - salvado – veículo no estado em que se encontra, cuja propriedade passa a ser da ré –
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO
–
PRECLUSÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO não conhecido.

O momento certo para alegação de toda matéria de defesa, é o da apresentação da contestação (art. 336 CPC). É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não deduzida em primeira instância.

Matéria que foi alegada nas razões recursais, mais não foi na contestação, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. (N.U 1006432-65.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - RECURSO DE APELAÇÃO QUE CONTÉM INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE HÁ LESÕES PRÉ-EXISTENTES -
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA CONTESTAÇÃO
NEM DA SENTENÇA RECORRIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria com relação a suposto pagamento de indenização referente a acidente anterior sofrido pelo segurado não foi objeto da contestação apresentada pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. (N.U 1032858-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Portanto, tem-se que, uma vez definidos os parâmetros da lide, deles não podem mais as partes se afastar, alterando, ao seu bel prazer, as versões com base nas quais buscam defender seus direitos, em respeito, inclusive, ao princípio da lealdade processual.

A inovação recursal é repudiada por nosso ordenamento jurídico e pela doutrina e jurisprudência nacionais, de maneira que tanto ao recorrente quanto ao recorrido é vedado modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda), bem como alegar questões novas, salvo na hipótese de fatos novos, que não foram levantados por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). E assim o é porque, conforme magistério de Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, fl. 745, "
o sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau
" (Barbosa Moreira, Coment., n. 248, pp. 454/455).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
dos Recursos interpostos por José Mario Cameran, Conceição Cameran Kopp, Arlindo Ailton Cameran e Valdir dos Santos Cameran, por estar configurada a inovação recursal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024